Tribunal: STF
Processo: Rcl 21690
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Multa protelatória. Inexistência do valor da causa. 4. Ocorrência de obscuridade. Configuração de situação excepcional. 5. Embargos de declaração acolhidos apenas para fixar o valor da multa imposta em dois salários mínimos vigentes no momento desta deliberação, nos termos do art. 1.026, § 2º, c/c art. 81, § 2°, do CPC/2015.